Tribunal: TJDFT
Processo: 0733292-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. COMPREENSÃO. PARCELAS VENCIDAS ENQUANTO PERDURAR A MORA DIANTE DA IDENTIDADE DE NATUREZA E GÊNESE (CPC, ART. 323). INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUÍVEL. LEGALIDADE. PARTE RÉ. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELO ADESIVO. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. PREPARO. DISPENSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso do agraciado resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão ou suspensão da exigibilidade dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (NCPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III).
2. O pragmatismo desvelado pelo artigo 323 do CPC enseja a exegese segundo a qual, em se qualificando as obrigações condominiais como periódicas, a condenação imposta aos condôminos engloba as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação, se o processo subsistir, uma vez que originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis.
3. Originando-se do mesmo fato gerador e lastreadas no mesmo fundo de direito, as taxas condominiais compreendidas na sentença que acolhe a pretensão aviada no âmbito de ação de cobrança de taxas condominias tem como limite a inadimplência, ou seja, a condenação deve compreender, na exata dimensão da regulação legal, as parcelas vencidas e as vincendas enquanto perdurar a obrigação, ou seja, a mora dos obrigados.
4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelações conhecidas. Apelo aviado pelo autor provido e apelo adesivo aviado pelos réus parcialmente provido. Honorários advocatícios impostos aos réus majorados. Unânime.